Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária não significa um plus que se agrega ao crédito, mas apenas um minus que visa preservar o poder de compra da moeda, ou seja, manter o valor no mesmo patamar do valor adimplido.
2. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora e correção monetária podem ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo magistrado. Assim, mesmo ausente previsão expressa na sentença exequenda quanto à incidência de correção monetária sobre o crédito, sua aplicação em sede de cumprimento de sentença se afigura plenamente possível.
3. Recurso conhecido e desprovido.